Tribunal: TJDFT
Processo: 0740898-33.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-04
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CURATELA. INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE DA CURATELADA. LAUDO PERICIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS AO FINAL DE CADA ANO. NECESSIDADE. ESTATUTO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA.
O curador, filho da curatelada, é obrigado a prestar contas de sua administração ao juiz ao final de cada ano, com apresentação do balanço anual.